Tribunal: TJDFT
Processo: 0739782-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que intimou a autora para informar se pretende a execução dos débitos condominiais ou do acordo para quitação do inadimplemento, em virtude de serem títulos executivos diversos.

2. Em se tratando de pagamento de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, cuja obrigação é de trato sucessivo, é cabível na ação de execução de título executivo extrajudicial a aplicação das normas do processo de conhecimento que permitem a cobrança de parcelas vincendas, nos termos do art. 323 do CPC e interpretação dos artigos 318 e 771, parágrafo único, do CPC, desde que sejam homogêneas, contínuas e da mesma natureza (REsp 1.835.998-RS).,

3. A inclusão automática das parcelas vincendas encontra respaldo no artigo 780 do CPC, que permite ao exequente "cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento".

4. A inclusão de parcelas vincendas no processo de execução atende os princípios da celeridade e da economia processual, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções baseadas na mesma relação jurídica obrigacional.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução, abrangendo as cotas condominiais vencidas e as que vierem a vencer no curso do processo.